Tribunal: TJSP
Processo: 2180178-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DE 30% DO CRÉDITO DO AGRAVANTE EM FAVOR DE SEU ANTIGO PATRONO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – PRETENSÃO DE REFORMA – ADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE ESTÃO SENDO DISCUTIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA – FATO QUE IMPEDE A RETENÇÃO DO VALOR NESTES AUTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.